Tribunal: TJSP
Processo: 2132379-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132379-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE, é agravado MILTON DA SILVA
SANTA BARBARA D ́OESTE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132379-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33098
2
Voto no 33098
Comarca:
Santa Bárbara D'Oeste
Agravante:
Município de Santa Bárbara D'Oeste
(exequente)
Agravado:
Milton da Silva Santa Bárbara D'Oeste
ME (executado)

Ementa: Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão
que indeferiu a pesquisa de veículos do executado via Renajud -
Pedido de reforma que merece acolhida. Diligência que necessita
da intervenção judicial em razão do sigilo das informações
requisitadas. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Santa Bárbara D'Oeste contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada em face Milton da Silva Santa
Bárbara D'Oeste ME, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema
Renajud para localização de veículos em nome da executada.
Sustenta o agravante, em síntese, que houve a realização
de outras diligências objetivando a localização de bens, porém,
restaram infrutíferas, razão pela qual requereu a consulta ao Renajud.
Aponta que referida diligência depende de intervenção do Poder
Judiciário, bem como a execução se faz no interesse do credor.
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo agravante
objetivando a cobrança do ISS referente ao ano de 2014, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132379-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33098
3
total de R$ 6.606,41.
Citada, a executada não efetuou o pagamento nem
garantiu a execução para eventual oposição de embargos, razão pela
qual o Município requereu a constrição de ativos financeiros via
BacenJud, bem como a pesquisa de bens pelo Infojud.
Como a medidas não foram exitosas, requereu a procura
de veículos em nome da executada pelo sistema Renajud.
E o pedido deve ser acolhido.
A solicitação do exequente mostra-se razoável, ante a
infrutífera tentativa de bloqueio das contas da executada e, ao
presente caso, deve-se ter em mente os deveres de lealdade e de
colaboração para a rápida solução do litígio.
Ademais, para concretização de referida diligência, é
imprescindível autorização judicial, ante a necessidade dos sigilos das
informações requisitadas.
Esta Câmara já se pronunciou neste sentido:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS do exercício
de 2015. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de
veículos em nome da executada, por meio sistema
RenaJud. Insurgência da municipalidade. Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132379-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33098
4
reforma. Acolhimento. Medida que depende de autorização
judicial e deve ser deferida. Interesse do credor e princípio
da celeridade resguardados. Precedentes desta Corte
Estadual. Recurso provido1.”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento do
pedido de pesquisa de bens em nome do executado via
sistema RENAJUD Acolhimento Pleito que deve ser
atendido em prol dos princípios da economia processual,
da celeridade, da efetividade do processo e da cooperação
Alteração da r. decisão impugnada que se impõe

Recurso provido.2”
Deste modo, é de rigor o provimento do recurso, nos
termos acima expostos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2050260-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2199633-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento:
05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020